Tribunal: TJDFT
Processo: 0729226-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729226-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUDINEI PEREIRA DA ROSA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro parcialmente o requerido no ID 55308669. Excepcionalmente apenas mais 5(cinco) dias sob pena de prosseguimento. Não há razões e nem fundamento para concessão de 15(quinze) dias vez que se trata apenas de atendimento aos Princípios da Não Surpresa e do Contraditório. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator